Tribunal: STF
Processo: ARE 727422
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - DENUNCIAÇÃO À LIDE – IMPOSSIBILIDADE. Tratando-se de relação de consumo, protegida pelo Código de Defesa do Consumidor, descabe a Denunciação da Lide, a teor do art. 88 do CDC”.



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.